Tribunal: STF
Processo: HC 113467
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Estelionato. Artigo 171, caput, do Código Penal. Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Inaplicabilidade. Paciente reincidente em práticas delituosas. Precedentes. Ordem denegada.



    1. Embora seja reduzida a expressividade financeira da vantagem auferida pelo paciente (compra de suplementos alimentares em uma farmácia no valor de R$ 45,00), entendo não ser possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo paciente, tendo em vista sua personalidade voltada à prática delitiva, conforme se verifica nos documentos que instruem a impetração.



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, “o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário” (HC nº 96.202/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 28/5/10).



    3. Essas circunstâncias inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto.



    4. Ordem denegada.